Tribunal: TJPA
Processo: 0804902-82.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804902-82.2022.8.14.0015

APELANTE: LUCIA LIMA SOARES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. MORA DO DEVEDOR DEVIDAMENTE COMPROVADA. AFASTAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
LUCIA LIMA SOARES
contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da ação de busca e apreensão, movida em face por
BANCO ITAUCARD S.A.

A sentença guerreada julgou totalmente procedente os pleitos deduzidos na inicial com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para, na forma do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, FIAT STRADA CS, PLACA: QOW3G59, ANO: 2018/2019, COR: BRANCA – RENAVAN Nº 01161457680, nas mãos do autor e proprietário fiduciário. Em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante art. 487, I, do CPC/2015. Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao causídico da parte autora que fixo em 10% (vinte por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, defiro os benefícios da gratuidade judiciária e suspendo a exigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC/2015.”

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de apelação (ID 14797924) argumentando que a mora do devedor não está comprovada, já que os documentos carreados aos autos não deixam clara a informação do valor devido, o que desrespeita o direito básico do consumidor.

Sustenta que em relação a tese da aplicação da teoria do adimplemento substancial, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a sua existência e admitem a sua aplicação com base no princípio da função social do contrato, boa-fé objetiva, proporcionalidade e conservação dos negócios jurídicos. Ao final , postulou o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões a apelação ( ID 147979227)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, declarando consolidada a posse e propriedade do veículo descrito na inicial no patrimônio do Banco.

No recurso, o apelante defende a tese de que a mora não está comprovada, em virtude de não constar na notificação o valor do débito e pleiteia a aplicação da teoria do adimplemento substancial ao presente caso.

Não obstante tais alegações, tenho que o recurso não comporta acolhimento.

Digo isso pois, segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Dessa forma, a caracterização da mora se torna pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão .Eis o mesmo sentido da Súmula nº 72 do STJ: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Por sua vez, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade de que ele próprio a receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

Verifica-se, então, que é suficiente que a instituição financeira comprove que a notificação, por carta registrada com A.R, foi encaminhada ao endereço do consumidor, sendo desnecessária a assinatura do destinatário no comprovante de recebimento, em sintonia com a pacífica jurisprudência do STJ sobre o assunto.

Deste modo, compulsando os autos verifico que a notificação extrajudicial (ID 14797902) foi devidamente encaminhada ao endereço da requerida e recebida pela mesma, o que é suficiente para constitui-la em mora.

Por fim, no que se refere a alegação de aplicação da teoria do adimplemento substancial ao presente caso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a impossibilidade de aplicação da referida teoria nos contratos de alienação fiduciária, conforme ementa a seguir transcrita:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel.Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção
concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.) (grifei)

Com essas considerações, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da apelante ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023